Tribunal: TJDFT
Processo: 0716805-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE PROCESSO AUTÔNOMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de autuação do cumprimento de sentença em processo autônomo.
2. Fato relevante. A questão subjacente refere-se à deflagração de cumprimento de sentença para obtenção do crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na necessidade (ou não) de autuação do cumprimento de sentença em processo autônomo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão controvertida deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil, que determina que o cumprimento de sentença seja efetuado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II). O mesmo dispositivo prevê, no entanto, situações em que a execução poderá ser processada em outro juízo, como nos casos de competência originária do tribunal, do juízo que homologou o acordo extrajudicial ou daquele em que se encontrem os bens sujeitos à execução (parágrafo único).
5. Por seu turno, a Lei n.o 8.906/2994 (Estatuto da Advocacia), que orienta as prerrogativas da advocacia pública e privada, confere ao profissional a conveniência de executar os honorários que lhe são devidos diretamente no processo em que tenha atuado (art. 24, § 1o).
6. Embora o sistema processual adote a lógica do sincretismo, a sua aplicação não é absoluta, devendo compatibilizar-se com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência (art. 8o).
7. O direito de opção para promover o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios no processo principal deve ser assegurado, salvo a existência de motivo devida e concretamente justificado, somada à ausência de prejuízo à parte exequente.
8. No caso concreto, a gestão racional e segura dos processos judiciais impõe ao magistrado o dever de evitar a sobreposição de atos processuais e a perda de controle sobre o histórico do processo, relevante em processos das varas de família, especialmente em sistemas eletrônicos que exigem reclassificações e ajustes automáticos.
9. A conversão do processo de conhecimento em cumprimento de sentença altera a classe processual e os polos da relação jurídica, de sorte a dar causa à perda da identificação da fase cognitiva e a comprometer a rastreabilidade do processo original, o que dificultaria a localização de processos finalizados, em prejuízo da transparência e da publicidade dos atos processuais.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo desprovido.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 516, II e parágrafo único; Lei n.o 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 24, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2047349, rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe. 13.10.2025